Tribunal: STF
Processo: Rcl 63239
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jaqueline Santos de Matos e Flávia Aparecida de Souza dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas, nos autos do Processo nº 1032135-36.2019.8.26.0114, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828/DF.



    Narram as partes reclamantes que, no processo em referência, em que foi ajuizada ação pela Casa de Saúde Campinas em desfavor de um grupo de 40 pessoas, integrado pelas ora reclamantes, foi deferida liminar e expedido mandado de reintegração.



    Afirmam que contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, no qual foram requisitadas informações ao Juízo reclamado acerca da falta de encaminhamento ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP do TJ/SP), bem como que a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. 



     Relatam que, em 29/09/23, as reclamantes se habilitaram no processo e requereram a “suspensão da ordem de reintegração de posse e o encaminhamento do processo ao Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse – GAORP, para audiências de mediação e apoio administrativo de ações à presente reintegração de posse do imóvel em questão, pela Comissão de Conflitos Fundiários”



    Acrescentam que a autoridade não se manifestou quanto ao requerimento, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Sustentam que 



    “a reintegração de posse determinada pelo MM Juízo da Comarca de Campinas, no Estado de São Paulo, ordenando a remoção de cerca de 40 (quarenta) famílias vulneráveis, sendo 70 (setenta) adultos e 50 (cinquenta) crianças e adolescentes, estabelecidas há 3 (três) anos e 7 (sete) meses no imóvel, NÃO ACATA o regime de transição estabelecido pelo Supremo na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 e pela Resolução CNJ 510 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”



    Requerem 



    “• O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva da Reclamada, sustando os efeitos da decisão e da ordem de reintegração do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF; 



    • A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF; 



    • Em caso de deferimento da liminar, diante da urgência que o caso reclama, requer-se que a própria decisão seja considerada como mandado para obstar a remoção forçada;”



    Postulam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Aponta-se como ato reclamado decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas, prolatada em 20/09/23, em que foi consignado o seguinte:



    “Diante do relatório atualizado apresentado pelo Município de Campinas (fls. 854/881) noticiando o desinteresse dos invasores em integrar projetos sociais, expeça-se mandado de reintegração de posse, com urgência, e, após distribuição do mandado, informe Comandante da Polícia Militar, em resposta ao ofício de fls. 794, também com urgência, o Oficial de Justiça nomeado para o cumprimento da liminar pendente, instruindo-se o ofício resposta ao comando do BPM com cópias da decisão de fls 773/774, dos informes e relatório social de fls. 854/881, do venerando acórdão de fls. 894/897 e da respectiva certidão do trânsito em julgado de fls. 924, devendo no ofício constar expressamente o prazo de 20 dias fixado às fls. 774 para o advento das diretrizes definidas para serem observadas na operação de desocupação. 



    2. Apresentada a ata consubstanciando tudo o quanto restou deliberado na reunião determinada, com efetiva participação dos atores e interlocutores públicos e particulares cujos envolvimentos no oportuno cumprimento da liminar se considere importantes e/ou indispensáveis, abre-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público, conforme antepenúltimo parágrafo da fls. 774. 



    Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.” (e-Doc 14). (grifei).



    A fim de esclarecer a decisão acima, registro que, em consulta aos autos do Processo nº 1032135-36.2019.8.26.0114 no sítio eletrônico do TJSP, na decisão de fls. 773/774, a autoridade reclamada, reportando-se à Portaria nº 10.097/22, editada em razão da decisão proferida, em 31/10/22, pelo ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828, em que se determinou a criação da Comissão de Conflitos Fundiários.



    De acordo com a aludida Portaria, a atribuição dessa comissão foi atribuída à GAORP no âmbito do TJSP, tendo sido condicionado o cumprimento da ordem de reintegração de posse ao relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como a elaboração das diretrizes para o cumprimento da ordem em conjunto com o Comandante da Polícia Militar de Campinas e as partes. Vide trecho de interesse da decisão de fls. 773/774:



    “Fls. 706/708 e 714/716: editada a Portaria nº 10.097/2022, determino a intimação da Secretaria Municipal de Assistência Social e apresente relatório atualizado, indicando as medidas efetivas a serem implementadas para o cumprimento de ordem de reintegração. Prazo de 20 dias.



    Em seguimento, intime-se o Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Campinas, a fim de que sejam discutidas as diretrizes para o cumprimento da ordem, em conjunto com as partes. Prazo de resposta: 20 dias.



    Com a vinda, vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público.



    Fls. 714/716: defiro a habilitação. PROVIDENCIE-SE.



    Servirá a presente decisão como ofício, devendo a parte autora protocolizá-la junto às mencionadas entidades, a partir de quando irá se iniciar o prazo para seu cumprimento”



    Observo, ainda, que o TJ/SP, em 23/05/23, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2027351-11.2023.8.26.0000, entendeu que, sob pena de supressão de instância, não poderia conhecer da pretensão de encaminhamento do feito ao GAORP, por não ter sido tal questão deduzida na instância de origem. Outrossim, consignou que não haveria à época determinação de reintegração de posse. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido acórdão obtido no sítio eletrônico do TJ/SP:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DEPOSSE. Insurgência contra decisão que determinou a intimação da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Campinas para que sejam discutidas as diretrizes da ordem. Alegação de que a r. decisão teria determinado o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o encaminhamento ao GAORP. Não há determinação de reintegração de posse. Ausência de prejuízo a ensejar o conhecimento do recurso. Falta de interesse recursal. Pretensão de encaminhamento ao GAORP. Questão não deduzida em Primeiro Grau. Impossibilidade de conhecimento da matéria, pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.



    Nessa perspectiva, em juízo de delibação, considerando-se que: a) a atuação do GAORP se dá por meio de solicitação do magistrado do processo, nos termos do art. 3º da Portaria nº 10.097/22; b) a ausência de manifestação expressa da autoridade reclamada em submeter o feito ao aludido grupo de apoio; c) a inexistência de notícia acerca de realização de audiência de conciliação; d) a não adoção de medida alternativa habitacional; entendo que tal contexto revela, ao menos neste exame precário, o descumprimento das condicionantes do regime de transição previstas na quarta medida cautelar incidental proferida nos autos da ADPF nº 828 a ensejar o deferimento do pedido liminar.



    Nesse sentido: 



    RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO FIXADOS NA ADPF 828. POTENCIAL DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE AD REFERENDUM NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. (Rcl 57065 MC-Ref, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 04/09/23)



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS. (Rcl 60612 MC-Ref, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, ,DJe de 31/08/23)



    Por essas razões, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas procedimentos visando sua expedita abordagem perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22 - grifos nossos).



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Citem-se as partes beneficiárias da decisão reclamada para apresentarem contestação (CPC, art. 989, III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente